Tribunal: CARF
Processo: 11128.721171/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2014
MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721171/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
V.SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2014
MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidades e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721171/2017-11
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721171/2017-11

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 16-80.461da 21a turma
da DRJ/SPO, que manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração,que
exige do contribuinte a multa a quem, não prestação de informação sobre veículo ou carga transp
ortada, ou sobre operações que executar, penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea
"e",
do
Decreto-
Lei no 37, de 1966, cuja redação foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, conforme
relatório da 21a Turma da DRJ/SPO (fls. 145/147), exarado nos seguintes termos:
"Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração previstanoart.107,
IV,“e”,doDec.lei37/66,comaredação daLei10.833/03(deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB). Afirma a autoridade autuante que o interessado, no papel de
desconsolidador de carga marítima procedente do exterior, registrou o conhecimento
eletrônico (CE) agregado em tela no sistema SISCOMEX CARGA depois do período
mínimo de antecedência de 48 horas da atracação do navio, ou seja, intempestivamente,
nos termos da IN RFB 800/07 (que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados).
Em defesa, alega o interessado o seguinte:(i) agiu de boa fé;(ii) incorreu prejuízo ao
controle aduaneiro; (iii) está acobertado pela denúncia espontânea; e (iv) não pode ser
equiparado a transportador (ilegitimidade passiva). Informa ainda sobre a
inexigibilidade do crédito lançado em função da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.47.03.6100 ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitarias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC)
da qual o interessado é associado. Na ação, a entidade pleiteia que se determine o
descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificaçãodeinformaçãonostermosdaINRFB800/2007."

Analisando os argumentos do contribuinte, a DRJ/SPO julgou improcedente a
Impugnação (fls. 100/117), pois entendeu que há concomitância, argumentando que "há
coincidência de objetos entre os processos administrativo e judicial se ambos tiverem o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir", caracterizando assim "renúncia à discussão administrativa"
em relação à denúncia espontânea, concluindo "os pedidos na impugnação administrativa e na
petição judicial são os mesmos, mas têm em comum somente o fundamento “denúncia
espontânea”.", já "quanto à alegação de boa-¬fé, no sentido usado pelo interessado de
inexistência de intenção dolosa, deve se considerar que na seara aduaneira a responsabilidade
por infrações é, regra geral, objetiva" continua argumentando que "quanto à ausência de
prejuízo ao controle aduaneiro, é preciso reconhecer que o tipo infracional em tela é do tipo
formal, ou seja, basta que se caracterize a conduta exigida pelo tipo para que a infração esteja
configurada, independentemente de ter gerado ou não algum resultado" e, por fim, "quanto à
ilegitimidade passiva, a responsabilidade do desconsolidador é expressamente prevista no art.
2o, §1o, IV, “d”, da IN RFB 800/2007" por Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a
Portaria RFB no 2.724/2017.
O contribuinte cientificado da decisão, ingressou com Recurso Voluntário
(fls. 158/175) requerendo a reforma do Acórdão recorrido, tendo em vista: a) a denúncia
espontânea, b) "não houve renúncia à instancia administrativa" alegando não ser a parte
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721171/2017-11

no processo judicial, uma vez que a "ação judicial foi movida pelo SINDICATO" e, por fim, a nu
lidade da decisão de primeira instância "ao obstacularizar o direito da Recorrente de discutir
a matéria
atinente
à ilegítima
autuação,
sob
o
equivocado
fundamento de renúncia à instância administrativa.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 05/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.160-1175) em 09/11/2020 repisando os argumentos
utilizados na impugnação, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como
cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas em razão do caráter
confiscatório da multa e da ocorrência da denúncia espontânea.
O julgamento foi realizado no CARF, o qual proferiu acórdão de no 3002-
000.477 (fls. 405- 409), determinando a devolução do processo à instância "a quo" para que
profira novo julgamento analisando todas as alegações da Impugnação.
Por conseguinte, novo julgamento foi proferido pela DRJ às fls. 419-421,
analisando os argumentos apresentados em sede de impugnação pela recorrente.
Intimada da nova decisão em 18/11/2020, a recorrente interpôs novo recurso
voluntário às fls. 433-450, repisando os argumentos utilizados em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria
desproporcional e desarrazoada, entendo que estes argumentos estão diretamente atrelados a uma
suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é cediço que este Colegiado não possui
competência para apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no
02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária Já no que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente à fl. 5 relata que:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721171/2017-11

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma
hipótese de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia
espontânea.
A súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia espontânea ao caso, já
que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento de deveres
instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à prestações de
informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo e não retificações de informações, porque se
o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126. No entanto, o pedido de denúncia espontânea
foi realizado sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga,
matéria prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66.
Basta conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Por fim, frise-se que, independentemente da boa-fé do sujeito passivo, não tem
o condão de afastar a responsabilidade por infrações da legislação tributária.
Assim, o legislador ao consagrar a responsabilidade objetiva por atos
infracionais, dispensa a Fazenda Pública de perquirir fatos comprovadores da presença do dolo
ou da culpa e elementos de materialidade efetiva para aplicar a sanção correspondente. A
responsabilidade objetiva garante de forma mais eficaz a coercibilidade do sistema punitivo
tributário.
De outro modo, a atividade de fiscalização se inviabilizaria se a cada infração
tivesse que se provar que o contribuinte não autorizou determinada operação por negligência,
imperícia ou imprudência
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento total ao Recurso
Voluntário interposto.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721171/2017-11

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 459
DF CARF MF
Original